Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-55.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
09/10/2025
Número: 0600327-55.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600327-
55.2024.6.16.0015, que julgou desaprovadas as contas do candidato Leandro Santos Dias,
considerando os apontamentos 3.1 e 4.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisados acima por este
Juízo. Além do julgamento anterior, com fulcro nos arts. 35, §2º e 50, II, §6º e III, todos da
Resolução TSE 23.607/2019, determinou ao candidato que proceda ao recolhimento do valor de R$
15.171,52 (quinze mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional,
nos termos dos apontamentos 3.1 e 4.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisados acima.
(Prestação de contas de campanha de Leandro Santos Dias, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Socialismo e Liberdade do município de Ponta Grossa, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, o percentual elevado em relação ao total de gastos, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO SANTOS DIAS (EMBARGANTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754813
08/10/2025
17:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44754813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.553

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600327-55.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CRÉDITOS
DE
IMPULSIONAMENTO
ESTORNADOS
PELO
FACEBOOK.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REAPLICAÇÃO
DURANTE
O
PERÍODO
ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por candidato não eleito ao cargo
de vereador em face de acórdão que
manteve a decisão de primeira instância, a
qual desaprovou suas contas de campanha
e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional referentes às Eleições de
2024.

Num. 44754813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
2. O embargante alega contradição na
decisão, argumentando que o estorno de
valores pelo Facebook, reconhecido como
entrada
na
conta
de
campanha,
foi
desconsiderado quanto à sua reaplicação
em despesas eleitorais legítimas. Sustenta
ainda que as irregularidades decorreram de
falhas formais, sem má-fé ou desvio de
recursos, e que a decisão aplicou critério
meramente percentual para desaprovação
das contas, sem considerar a natureza
qualitativa das falhas e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão é contraditório ao
reconhecer o estorno de valores pelo
Facebook como entrada na conta de
campanha,
mas
desconsiderar
a
reaplicação desses valores em outras
despesas
eleitorais,
alegadamente
comprovadas nos autos; e (ii) saber se a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é cabível diante do
percentual das irregularidades frente à
arrecadação total.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de que os valores estornados
foram utilizados em outras despesas da
campanha foi devidamente analisada na
decisão, que concluiu pela ausência de
comprovação de que o montante devolvido
pelo Facebook tenha sido utilizado para
novos impulsionamentos durante o período
eleitoral.
5. Quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
o
acórdão embargado tratou expressamente
da inviabilidade de sua incidência, diante da
relevância do percentual das irregularidades
frente
à
arrecadação
total,
o
que

Num. 44754813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
compromete a higidez da prestação de
contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da utilização de valores
estornados pelo Facebook em novos impulsionamentos durante o período
eleitoral justifica a sua consideração como
sobra de campanha. 2. A relevância do
percentual das irregularidades frente à
arrecadação total inviabiliza a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 2º, I;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 50, § 6º
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgRg no AREspEl 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
TSE,
EDcl
no
AgR
no
AREspEl
060060563/MG,
Rel(a)
Min.
André
Mendonça,
Acórdão
de
04/09/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
144, data 09/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/10/2025

Num. 44754813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

I – RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leandro Santos Dias, candidato não eleito ao
cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, em face do Acórdão nº 68.052, que
manteve a decisão de primeira instância desaprovando suas contas referentes às eleições de
2024, e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 15.171,52, .
O embargante sustenta, em síntese que: a) a decisão incorreu em contradição ao reconhecer o
estorno de R$ 11.451,52, proveniente de créditos pagos ao Facebook, como entrada na conta
bancária da campanha, mas ao mesmo tempo desconsiderar as provas de que tais valores foram
reaplicados em despesas legítimas ainda no período eleitoral. Alega que não se trataria de sobra
de campanha, e que a decisão deixou de analisar adequadamente a regularidade da reaplicação
dos recursos; b) as irregularidades apontadas não decorreram de má-fé ou desvio de recursos,
mas sim de falhas formais ou de interpretação contábil. Afirma que a decisão embargada limitou-
se a adotar critério meramente percentual para desaprovação das contas, sem considerar a
natureza qualitativa das falhas nem a boa-fé do prestador, deixando de aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos e, segundo o parquet,
não se verifica a presença de vícios a serem sanados, pois todos os pontos levantados já teriam
sido enfrentados pelo acórdão. Transcreveu trechos da decisão para demonstrar que o colegiado
considerou expressamente a devolução de valores pelo Facebook e justificou, com base na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que créditos de impulsionamento contratados e não utilizados
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Além disso, argumentou que o percentual de 13,90%
compromete a higidez das contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Corte Superior.
É o relatório.
II – VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44754813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais contradições no julgado, o embargante
busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2024. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM RECURSOS DO FEFC SEM
ALIENAÇÃO.
SOBRAS
FINANCEIRAS
DE
CRÉDITOS
DE
IMPULSIONAMENTO
NÃO
UTILIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da aquisição de bens permanentes com recursos do FEFC sem a devida alienação e
recolhimento, bem como da existência de sobras financeiras decorrentes de créditos de impulsionamento
não utilizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a aquisição de bens permanentes com recursos do FEFC,
sem a comprovação da alienação e do recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional,
configura irregularidade grave e insanável; e (ii) saber se o valor estornado pelo Facebook, referente a
créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados, caracteriza sobra de campanha sujeita a
recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aquisição de bens permanentes com recursos do FEFC sem a comprovação da alienação e do
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional configura irregularidade grave, em razão do
descumprimento do art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que visa impedir a apropriação privada
de bens adquiridos com recursos públicos.

Num. 44754813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17

4. O valor estornado pelo Facebook, referente a créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados,
caracteriza sobra de campanha, nos termos do art. 35, § 2º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo ser
recolhido ao Tesouro Nacional, por não ter sido comprovado o seu uso em novos impulsionamentos durante
o período eleitoral.
5. A irregularidade corresponde a 13,90% do total arrecadado, o que compromete a higidez da prestação de
contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha do
candidato, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 15.171,52.
Tese de julgamento: 1. A aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) sem a devida alienação e recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional configura
irregularidade grave e insanável, ensejando a desaprovação das contas de campanha.
2. Valores correspondentes a créditos de impulsionamento de conteúdo contratados e não utilizados durante
a campanha eleitoral, quando pagos com recursos do FEFC, caracterizam sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.
(...)

O embargante afirma que o acórdão é contraditório ao reconhecer o estorno de R$ 11.451,52
pelo Facebook, mas desconsiderar a reaplicação desse valor em outras despesas de campanha,
alegadamente comprovadas nos autos.
No tocante ao argumento de que os valores estornados foram utilizados em outras despesas da
campanha, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:
No presente caso, não houve comprovação de que o montante devolvido pelo
Facebook na conta bancária do recorrente tenha sido utilizado para novos
impulsionamentos durante o período eleitoral, tratando-se, portanto, de crédito
contratado e não utilizado até o final da campanha.
(...)
Não há, nos autos, qualquer elemento que comprove o redirecionamento do valor estornado, até porque, em
22/10/2024, já não havia despesas de campanha em curso.
Quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o acórdão embargado
tratou expressamente da inviabilidade de sua incidência, diante da relevância do percentual das
irregularidades frente à arrecadação total. Veja-se:
A arrecadação declarada na campanha foi de R$ 109.123,43, valor composto por recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos. As irregularidades totalizaram R$ 15.171,52, o
que corresponde a 13,90% do total arrecadado, comprometendo a higidez da prestação de contas e afastando
a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade.

Num. 44754813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
Esse percentual está acima do limite estabelecido para configuração de
irregularidade de pequeno vulto, inviabilizando a aprovação das contas com
ressalvas.
Com efeito, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual ‘a aplicação dos
comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se, em regra, ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que
impede a incidência dos postulados.’ (TSE, AgRg no AREspEl 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 25/11/2024).
Portanto, diante da expressiva proporção da irregularidade em relação à arrecadação
declarada, inviável a aprovação das contas com ressalvas, devendo ser mantida a
sentença que julgou desaprovadas as contas do candidato.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
conforme jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo para esse fim, os
embargos de declaração exigem a presença de vício no julgado, como omissão, obscuridade ou
contradição, não se prestando ao mero reexame da matéria.
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
1. Não há vício de julgamento, notadamente omissão sobre a matéria de fundo, diante da aplicação, no
acórdão embargado, do óbice processual do Enunciado no 26 da Súmula do TSE.
2. Para se acolher os embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060060563/MG, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 04/09/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 144, data 09/09/2025.)

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração
é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Leandro
Santos Dias, uma vez que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser
sanado no acórdão embargado, sendo certo que os mesmos visam tão somente à rediscussão da
matéria já decidida.

Num. 44754813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600327-55.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: LEANDRO SANTOS DIAS - Advogados do(a)
EMBARGANTE: FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A, PIETRO ARNAUD SANTOS DA
SILVA - PR84948 - EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório

Num. 44754813 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817291145600000043692530
Número do documento: 25100817291145600000043692530
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/10/2025 13:12:17
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.10.2025